Tribunal: STF
Processo: RE 241189
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. FGTS.
- Havendo fundamento, que não foi atacado, suficiente "per se" para a
manutenção do acórdão recorrido - e, no caso, quanto ao Plano Bresser,
houve: o do princípio da hierarquia das leis -, é de aplicar-se a
súmula 283 desta Corte.
  Agravo a que se nega provimento.